Tribunal: TJDFT
Processo: 0720155-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. FORMAÇÃO CONTINUADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interposto por ambas as partes em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos "para determinar que o Distrito Federal considere, para fins de aposentadoria especial da parte autora, o período indicado como "à disposição do RH" e o período em que esteve lotado no UNIGEP, somando 816 dias à sua contagem".
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 54121566 e 54121577). O Distrito Federal é isento de preparo. Custas e preparo recolhidos pelo autor.
3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que os períodos em que o recorrido esteve à disposição do RH e lotado na UNIGEP não podem ser considerados para fins de aposentadoria, pois não exerceu funções de educação básica nesses períodos. Alega que a EAPE e a UNIGEP são unidades técnicas e administrativas com ambientes distintos dos estabelecimentos da educação básica. Aduz que os artigos 40, §5o, e 201, §8o, da CF/88, 67, §2o, da Lei Federal 9.394/96 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar 769/2008 são explícitos ao restringir a concessão de aposentadoria especial ao professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Pede a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Em suas razões recursais, o autor afirma que o período laborado na EAPE (Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação) cuida de efetivo magistério. Acrescenta que a atividade de magistério também está confirmada na declaração emitida pela própria instituição. Menciona que faz jus ao abono de permanência desde que completou 55 anos de idade. Pede a reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.
5. Em contrarrazões (ID 54121573), o autor pugna pelo desprovimento do recurso do Distrito Federal.
6. Em contrarrazões (ID 54121581), o Distrito Federal pugna pelo desprovimento do recurso do autor.
7. Na forma do art. 40, § 5o, da CF, “os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”. No Distrito Federal, o direito à aposentadoria especial do professor é previsto no art. 22 da LC 769/2008. As funções de magistério, para fins de aposentadoria especial de professor, abrangem, além da regência de classe, as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio (art. 22, parágrafo único, da LC 769/2008 cc. art. 67, §2o, da Lei 9.394/1996).
8. Pois bem, o demonstrativo de licenças médicas (ID 54120454 - pág. 24/25) comprova que, no período de 12/09/2011 a 13/12/2012, o autor se encontrava afastado de suas atividades por motivos médicos, de modo que deve ser reconhecido como tempo de serviço de magistério, levando-se em consideração o cargo que exerce na Administração Pública (art. 165, III, "b", da LC 840/2011).
9. Por outro lado, as declarações contidas nos ID 54120452 (pág. 2) e 54120454 (pág. 3 e 5) confirmam que, no período de 31/10/2017 a 22/10/2018, o autor desenvolveu atividades pedagógicas de Educação Básica e atuou como coordenador intermediário pedagógico, sendo correto o reconhecimento do período como tempo de serviço de magistério, para fins de aposentadoria especial.
10. Quanto à irresignação do autor, vale notar que a formação continuada, ainda que seja considerada atividade pedagógica nos termos do art. 2o inciso V, da Lei Distrital 5.105/2013, não se insere entre aquelas típicas funções que autorizam a aposentadoria especial de professor. Ademais, não há comprovação que a atividade de formação continuada, exercida pelo autor no período de 10/02/2011 a 09/09/2011, foi desempenhada em estabelecimento de educação básica, como exige a norma de regência. Pelo contrário, ao que tudo indica, a atividade foi desempenhada na Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, conforme declaração firmada (ID 54120452 - pág. 1). Em relação ao abono permanência, não é possível o seu deferimento, tendo em vista que o autor não alcança os dias necessários para completar os requisitos para aposentadoria.
11. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. FORMAÇÃO CONTINUADA. ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em computar períodos em atuação de atividade de formação continuada como funções de magistério para fins de aposentadoria especial de professor. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente. 2 - Servidor público. Aposentadoria especial de professor. Atividade de formação continuada. Exercício de atividade não comprovado em estabelecimento de educação básica. Exclusão da contagem de tempo. Na forma do art. 40, § 5o. da CF "§ 5o Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)". No Distrito Federal o direito à aposentadoria especial é previsto nos artigos 20 e 22 da LC n. 769/2008. As funções de magistério para fins de aposentadoria especial de professor abrangem, além da regência de classe, as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio (art. 22, Lei Complementar 769/2008 cc. art. 67, § 2o, da Lei 9.394/1996 com redação dada pela Lei 11.301/2006). Neste sentido, é o posicionamento do STF: (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008); (Tema 965, RE com repercussão geral 1.039.644). A formação continuada, ainda que seja considerada atividade pedagógica nos termos do art. 2o inciso V, da Lei Distrital 5.105/2013, não se insere necessariamente entre aquelas típicas funções que autorizam a aposentadoria especial de professor. Não há demonstração no processo que a atividade de formação continuada, laborada pelo autor nos períodos de 01/09/1996 a 06/04/1998, de 10/08/2007 a 30/06/2008 e de 02/09/2010 a 06/02/2012, foram desempenhadas em estabelecimentos de educação básica, como exige a norma de regência (ID 34188621). A GAPED é extensiva ao docente da formação continuada (art. 18, Lei 5.105/2013), de modo que a sua percepção não requer necessariamente atuação em estabelecimento de educação básica. Dessa forma, não há irregularidade na exclusão do período na contagem de tempo para fins de aposentadoria especial de professor (ID 34188634 - PAG 98-101). Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida. 3 - Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009). E (Acórdão 1425777, 07513840920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.